Tribunal: STF
Processo: Rp 1023
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-28
Data de publicação: 1980-02-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL. PROFISSAO MEDICA. A
LIBERDADE DO EXERCÍCIO DE TRABALHO, OFICIO OU PROFISSAO, SOMENTE
PODE SER LIMITADA PELAS CONDIÇÕES DE CAPACIDADE, QUE A LEI
ESTABELECER. INCONSTITUCIONALIDADE, POR AFRONTA AO ART-153, PAR-23,
DA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 18 DO CÓDIGO DE ETICA MEDICA, ELABORADO
PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, QUE DECLARA VEDADO AO MEDICO
ACEITAR EMPREGO  DEIXADO POR COLEGA QUE TENHA SIDO EXONERADO SEM
JUSTA CAUSA, SALVO  ANUENCIA DO CONSELHO REGIONAL.